Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-22.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002061-22.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (APELADO), JOSE ORLANDO MURARO SILVA - CPF: 792.020.808-44 (ADVOGADO), FLAVIO DALTRO FILHO - CPF: 072.306.051-72 (APELANTE), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), MUCIO JERONIMO ALBERNAZ - CPF: 126.764.971-20 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), MARILDA IGNEZ DE OLIVEIRA ALBERNAZ - CPF: 695.385.221-68 (APELANTE), JOSE DE SOUZA NEVES - CPF: 778.749.357-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL CONHECIMENTO AOS RECURSOS E OS DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI No 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL –

INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO – 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, §2o DO CPC –MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO –
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A Lei no 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária.

A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1o Grau.

É vedado ao Juízo
ad quem
conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada.

Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada.

A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público.

Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao
status quo ante
, não há falar em reparação a título de dano material.

Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do
quantum
arbitrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FLAVIO DALTRO FILHO e

MUCIO JERONIMO ALBERNAZ E OUTRA,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Popular no
0002061-22.2013.8.11.0024
,

movida por
JOSE ORLANDO MURARO SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a ineficácia da Lei Municipal no 1.514/2012, face a ausência de publicação, e por conseguinte, anular as escrituras públicas de doação lavradas perante o Cartório de Registro de Notas, referentes ao imóvel registrado na Matrícula no 14.847, retornando a posse e a propriedade do imóvel ao Município de Chapada dos Guimaraes.

O Juízo
a quo
condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em sessenta mil reais, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Apelantes, que a Lei Municipal no 1.214/2006, que reconheceu o Jornal Oficial dos Municípios como órgão de comunicação oficial do Município de Chapada dos Guimaraes, não foi publicado no diário oficial.

Asseveram que, se a Lei Municipal no 1.214/2006 não foi publicada no órgão oficial, não se pode exigir tal formalidade para a eficácia da Lei Municipal no 1.514/2012.

Argumentam que, deve ser reconhecida a legitimidade do ato de doação, face a boa-fé tanto do doador quanto dos donatários.

Com base nestes fundamentos pugnam pelo provimento dos recursos, reformando-se a sentença objurgada para que a demanda seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (id. 33294973 – p. 2).

O parecer ministerial (id. 39824466) se manifestou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual, em novembro/2016, moveu Ação Civil Pública, autuada sob o no 181/2017, em desfavor de Mucio Jeronimo Albernaz e Marilda Ignez Oliveira Albernaz, com trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, ao fundamento de que, o Prefeito Municipal, Silvino Moreira da Silva, expediu cartas de aforamento, doando 350 hectares aos Requeridos, em inobservância ao disposto na lei, por desvio de finalidade.

Ao final da demanda houve o pedido de declaração de nulidade das Cartas de Aforamento, com o consequente cancelamento dos respectivos Registros Imobiliários e retorno da titularidade do bem à Prefeitura Municipal; decisão esta transitada em julgado.

Conforme documento id. 33292976 houve a imissão na posse, em favor do Município de Chapada dos Guimaraes, em 31/01/2009; com a consequente transferência da titularidade do bem em favor da Municipalidade. Entretanto, a imissão na posse fora declarada sem efeito por esta E. Corte de Justiça, face a ausência de pedido pelo Ministério Público, motivo pelo qual, a Ação Civil Publica fora declarada extinta, em 16/11/2011.

Ato seguinte, José Orlando Muraro, na qualidade de cidadão, moveu Ação Popular em desfavor de Flavio Daltro Filho (Ex-Prefeito de Chapada dos Guimarães, Mandato 2009/2012), José de Souza Neves (Prefeito de Chapada dos Guimarães em exercício à época da propositura da demanda, Mandato 2013-03/2015), Múcio Jeronimo Albernaz e Marilza Ignez de Oliveira Albernaz (beneficiários da doação do imóvel).

Narra na exordial que, Flavio Daltro Filho, na qualidade de Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, enviou Projeto de Lei, aprovado pela Câmara Municipal e que resultou na edição da Lei Municipal no 1.514/2012.

Assevera que a mencionada legislação, autorizou o Poder Executivo a efetuar acordo em processo judicial com o Sr. Mucio Jeronimo Albernaz, ocasião em que, ficou entabulado que, encontrando-se sob litígio uma área de 453 hectares, esta seria desmembrada, permanecendo 333 hectares para o Município e 120 hectares seriam doados ao Sr. Mucio e Sra. Marilda Ignez de Oliveira Albernaz.

Alega que consta da Lei no 1.514/2012, que esta entraria em vigor na data de sua publicação e que ato posterior, sobreveio a lavratura da escritura pública de doação de imóvel.

Ao fundamento de que a Lei Municipal no 1.514/2012 não foi publicada no diário oficial, o Apelado propôs a vertente Ação Popular, visando a declaração de ineficácia da lei, condenando-se os réus ao ressarcimento do patrimônio público municipal, no valor de seis milhões de reais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, o feito não está sujeito ao reexame necessário.

Nos termos do artigo 19, da Lei 4.717/65, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar a ação procedente caberá apelação.

Em se tratando de demanda que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, não há falar em remessa necessária.

Ultrapassado tal ponto, passo à análise do recurso propriamente dito.

Prefacialmente, necessário esclarecer que, o Sr. José de Souza Neves, apontado no polo passivo da presente demanda, ao tempo da propositura da ação, tratava-se do Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães; e devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar (id. 33293490), sendo-lhe atribuído ato omissivo, por não tomar providências após ser cientificado dos fatos narrados nos autos.

De mesmo modo, o Município de Chapada dos Guimarães, inobstante não integrar o polo passivo, devidamente representado por seu procurador, por duas oportunidades (id. 33292994, id. 33293964) se manifestou nos autos, não demonstrando o interesse em integrar o feito.

Nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei no 4.717/65, a pessoa jurídica de direito público, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

De mesmo modo, admite-se a propositura da ação popular somente contra as autoridades que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado e contra os beneficiários diretos deste, nos termos do artigo 6o,
caput
, da Lei no 4.717/65.

Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do mérito.

Registre-se que, a tese suscitada pelos Apelantes, consistente na ausência de publicação da Lei Municipal no
1.214/2006 no diário oficial, trata-se de inovação recursal, uma vez que não aventada no momento processual oportuno, qual seja, em sede de contestação, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, apreciar questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, colaciono precedentes:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - INOVAÇÃO RECURSAL - CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO) - CLÁUSULAS ABUSIVAS - LESÃO AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO. 1.
Ressalvadas as questões de ordem pública, não se admite a inovação em grau recursal, de teses e pedidos que não foram submetidos ao contraditório substancial a tempo e modo, sob pena de supressão de instância
. (...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.12.133493-2/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 17/04/2020, publicação da súmula em 27/04/2020)

EMENTA: - AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - IMPUTAÇÕES DE ATO ÍMPROBO - ACOLHIMENTO - CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ILÍCITO CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - RE No 669.069 - SENTENÇA MANTIDA.

Não se admite a veiculação, nas razões recursais, de argumentos jurídicos não discutidos na instância de origem, sob pena de inovação recursal e inadmissibilidade do recurso no ponto.

(...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.12.133490-8/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

A título de esclarecimento, acaso acolhida a tese dos Apelantes, implicaria no reconhecimento de que, para que produzissem efeitos, as leis municipais não dependeriam de publicação no diário oficial, o que por certo, geraria insegurança jurídica.

Ademais, o Procurador Geral do Município (id. 33293991) por meio de declaração, certificou que o Diário Oficial do Municípios é o meio oficial de comunicação da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, consignando que, por motivo desconhecido, em exercícios anteriores a 2016, a Administração Municipal não utilizava o Diário Oficial “com a frequência necessária”.

Assim, não há como reputar eficaz, a fixação da lei em mural do Paço Municipal ou a sua disponibilização no endereço eletrônico da Prefeitura, quando existente o meio oficial para a publicação de ato legislativo, devendo ser observada a formalidade exigida.

Feitas estas considerações, não conheço do recurso, no que tange ao fundamento suscitado.

O cerne da questão subsiste em analisar eventual legitimidade na promulgação da Lei Municipal no 1.514/2012, que autorizou a doação de área pública em favor de particulares.

Depreende-se dos autos que, Flavio Daltro Filho, na qualidade de Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães, enviou projeto de Lei à Câmara Municipal, para fins de autorização de doação de duas áreas de 60 hectares, ao Sr. Mucio Jeronimo Albernaz e Marilda Ignez de Oliveira Albernaz, que resultou na edição da Lei Municipal no 1.514/2012.

Ato seguinte, foram lavradas as escrituras públicas de doação do imóvel matriculado sob o no 14.847, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Vejamos o disposto na Lei no 8.666/93, acerca da doação de bem público:

Art. 17.
A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação
e obedecerá às seguintes normas:

I -
quando imóveis,
dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais,
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência
, dispensada esta nos seguintes casos:

Da análise da legislação de regência, depreende-se que, a alienação de bens da Administração Pública, ainda que a título gratuito, fica subordinada à existência de interesse público, precedida de avaliação e dependerá de autorização legislativa.

A Lei Municipal no 1.214/2006, reconheceu o Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, como veículo oficial de publicação dos atos municipais de Chapada dos Guimarães, estabelecendo-se que a lei entraria em vigor na data de sua publicação.

Por seu turno, a Lei Municipal no 1.514/2012, que autorizou a doação das áreas aos requeridos Sr. Mucio e Sra. Marilda Ignez, não fora publicada no diário oficial.

Assim, forçoso reconhecer que, ao tempo da lavratura da escritura pública de doação de imóvel, pactuado entre o Município, representada por seu Prefeito e o Sr. Mucio e Sra. Marilda Ignez, inexistia autorização legislativa para tanto, ou seja, não havia permissivo legal.

Destarte, não pairam dúvidas de que, a legislação, ao tempo da doação, não estava apta a produzir efeitos, uma vez que, havia previsão expressa na Lei que esta somente entraria em vigor na data de sua publicação.

Estabelecendo a Lei, o modo de publicação dos atos normativos, a sua realização de outra forma, tal como a fixação nos corredores da Prefeitura e da Câmara Municipal, ou ainda, a disponibilização em endereço eletrônico, não supre a formalidade exigida na legislação.

A corroborar o acima exposto:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE BETIM EM PUBLICAR O AVISO DO EDITAL DO CERTAME NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 21, II, DA LEI No. 8.666/93 - IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA INTERESSADA - PREJUÍZO À CONCORRÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO - ANULAÇÃO DO ATO DE PUBLICAÇÃO DO ÉDITO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

Desatendida pelo ente municipal a diretriz de publicação
(...)
no Diário Oficial (...), exsurge caracterizada a nulidade do ato administrativo(...).
(TJMG - Reexame Necessário-Cv 1.0027.12.002728-2/002, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2013, publicação da súmula em 03/05/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PELO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - PLEITO LIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA ESCRITURA DE DOAÇÃO E INALIENABILIDADE TEMPORÁRIA DO BEM - ACOLHIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DA DEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA - REQUISITOS INOBSERVADOS - RECURSO PROVIDO.
- A teor do disposto no artigo 17, da Lei 8.666/93,
é autorizada à Administração Pública a doação de imóveis públicos às pessoas jurídicas de direito privado, desde que observadas as exigências legais de prévia autorização legislativa
, de avaliação do bem e de realização do competente procedimento licitatório, o qual é dispensado na hipótese em que verificado o interesse público devidamente justificado.
- Em caso de dispensa da licitação, é imprescindível a demonstração fundamentada do interesse público que a justifique, assim como da realização do prévio processo administrativo de dispensa, devidamente instruído, por força do disposto nos incisos do parágrafo único, do artigo 26, da Lei 8.666/93.
-
Desatendidas as determinações legais na doação efetivada pelo ente municipal
,
há de ser deferida a medida
liminar
pleiteada na exordial, a fim de
, cautelarmente,
obstaculizar a disposição do imóvel e a modificação na situação fática do bem
, até o deslinde da ação civil pública. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0372.19.000422-9/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Oportuno esclarecer que a própria Procuradoria Geral do Município (id. 33293991), assevera que o Diário Oficial dos Municípios é o meio oficial de comunicação, consignando que a publicação da Lei não fora localizada no banco de dados e que em exercícios anteriores a 2016, por motivo desconhecido, a Administração não utilizava o Diário Oficial.

Posto isso, imperativo o reconhecimento de nulidade das Escrituras Públicas de Doação de Imóveis, com o consequente retorno dos bens públicos ao patrimônio do Município.

Por fim, cumpre nos analisar o pedido dos Apelantes, de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do Autor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 12 da Lei no 4.717/1965, que regula a ação popular, a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, diretamente relacionadas com a ação, bem como o dos honorários de advogado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FUNDAMENTO ADOTADO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - COLISÃO COM TESE FIXADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO ARE No 824781/RG (TEMA 836) DO STF - REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - NECESSIDADE - JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO DA DEMANDA EM GRAU RECURSAL - CABIMENTO - PREFEITO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELOS ATOS IMPUGNADOS EM AÇÃO POPULAR - LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A AÇÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS PARA A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CRF/1988 E COM A LEI MUNICIPAL No 502/2009 - NULIDADE RECONHECIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - DEMANDA DE NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA, QUE NÃO JUSTIFICA O ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO INSERTA EM CONTESTAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
(...)
A procedência do pedido inicial importa em condenação dos réus aos ônus da sucumbência, nos termos do art. 12 da Lei no 4.717/1965.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0021.17.001673-3/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2020, publicação da súmula em 27/04/2020)

Feitas estas considerações, registre-se que o Requerente atribuiu à causa, o valor de seis milhões.

E nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa,
atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, nos termos da lei, os honorários deveriam ter sido fixados, em observância ao valor da causa. Entretanto, diante da vedação da
reformatio in pejus,
deve ser mantida a decisão que fixou a verba honorária, mediante apreciação equitativa.

Da análise do
quantum
arbitrado pelo Juízo de 1o Grau, verifica-se que este compreende 1% sobre o valor da causa, o que demonstra a consonância a critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os critérios previstos no artigo 85, §2o, do CPC.

Posto isso, o valor arbitrado a título de verba honorária deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, conheço parcialmente dos recursos de apelação cível e nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020